Tribunal: TJDFT
Processo: 0751031-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751031-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MELL SILVA BRAZ RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOA PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente e vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida. 2. Com esteio no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade é excepcional, admitindo-se quando as razões recursais estão totalmente dissociadas da decisão recorrida, o que não é o caso dos autos. 3. Conforme a Lei no 11.977/2009, tem-se que o imóvel indicado ainda integra o patrimônio de ente público, que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado pelo programa. 3.1. Este TJDFT tem o entendimento de que, em virtude da natureza de bem público, o bem é inalienável e, consequentemente, impassível de penhora, pelo menos até o adimplemento integral do financiamento pela executada/agravada (Acórdão 1672267, 07227675320228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa “Minha Casa, Minha Vida” não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele, pois possuem valor econômico. 4.1. Ressalte-se que não se está penhorando o imóvel, que, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. 4.2. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam penhorados, conforme art. 835, XII, do CPC. 5. O fato de o valor do bem ser superior ao exequendo também não obsta a penhora, visto que o excedente seria devolvido ao devedor. 5.1. Ademais, o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em consonância com o da máxima efetividade da execução. 5.2. O art. 847, “caput”, do CPC, admite ainda que o devedor requeira a substituição do bem penhorado, a fim de concretizar o princípio da menor onerosidade sem esvaziar o direito do credor. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 6°-A, § 5°, inciso III e § 6°, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóvel financiado no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099 (ID 60533889). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6°-A, § 5°, inciso III e § 6°, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.” (REsp 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021